Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial em execução de título extrajudicial.
2. O embargante sustenta omissão quanto à alegação de “prova diabólica” e contradição na aplicação dos arts. 139, IV, e 373, § 1o, do CPC, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de o exequente demonstrar previamente a existência de bens ocultos; e
(ii) se há contradição na fundamentação ao exigir justificativa concreta para utilização do sistema SNIPER, à luz do art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, ao concluir que a utilização do SNIPER exige demonstração de utilidade concreta, especialmente quando já realizadas diligências por outros sistemas (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD).
6. Não há omissão quanto à alegação de “prova diabólica”, pois a decisão não impôs prova da existência de bens ocultos, mas apenas exigiu justificativa mínima para adoção de nova medida executiva.
7. Também não há contradição, uma vez que a negativa da medida decorre da ausência de elementos que indiquem alteração no quadro patrimonial ou eficácia adicional da ferramenta, em observância aos princípios da proporcionalidade, eficiência e economia processual.
8. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial exige demonstração de utilidade concreta, sendo legítimo o indeferimento quando inexistirem elementos que indiquem eficácia adicional em relação a diligências já realizadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 373, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, AI 0711690-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 27.01.2026.